Tribunal: TJSP
Processo: 1050272-09.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento legal para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento legal para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050272-09.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - IPIGUÁ I - SPE LTDA
e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MACHADO IPIGUA 1 SPE LTDA, é
embargado MELISE ARAÚJO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050272-09.2017.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1050272-09.2017.8.26.0576/50000
Embargtes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Ipiguá I - Spe Ltda e
Empreendimentos Imobiliários Machado Ipigua 1 Spe Ltda
Embargado: Melise Araújo Santana
Comarca: São José do Rio Preto
V. 1268
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento legal para o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 285/292 dos autos principais, com fins de sanar contradição e prequestionar
dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes provimento,
por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição que justifique a declaração
pleiteada. Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da
convicção que deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de forma
coerente e não existe nenhuma premissa equivocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050272-09.2017.8.26.0576/50000
3
Não existe, ainda, nenhuma contradição no Acórdão referente à questão
suscitada pelas embargantes. A decisão foi clara no sentido de que:
“deve ser afastada a indenização por tempo de ocupação do bem imóvel
arbitrada na sentença. Isso porque, em 23 de junho de 2013, data da
assinatura do contrato de compra e venda, o lote era desprovido de
infraestrutura que permitisse a sua ocupação ou exploração econômica
pela apelante e não consta dos autos que as obras do loteamento de
responsabilidade das apeladas tenham sido concluídas e que a posse do
bem tenha sido cedida à apelante, nos termos da cláusula 4.1 do
Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado entre as partes (pág.
87). Embora as apeladas afirmem que “há tempos” o empreendimento
em que localizado o lote foi liberado para construção (pág. 270), não há
prova de que elas tenham dado ciência à adquirente desse fato, por
meio de carta postal ou através da Assembleia Geral da Associação de
Adquirentes de Lotes, conforme determina a cláusula 4.1.1.1. do
referido Instrumento Particular (pág. 86). (...). Nesse contexto, não se
justifica o arbitramento de taxa pela ocupação do imóvel sem edificação a
favor das apeladas, conforme já decidiu, em casos análogos, esta Colenda
Câmara contra os interesses das apeladas: (...)” (pág. 290/291 dos autos
principais destaques meus).
Não se pode olvidar que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(REsp 218.528-EDcl, Ministro Cesar Rocha, 4a Turma destaques meus).
Na verdade, o que as embargantes desejam é a reforma do julgado, com
reapreciação de provas, de tal modo que os presentes embargos de declaração tem
nítido caráter infringente.
Outrossim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050272-09.2017.8.26.0576/50000
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Min. Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora